Tribunal: TJDFT
Processo: 0745569-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO EM CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE INOVAR. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste no acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Inviável o acolhimento da pretensão integrativa movida pelo embargante, visto que a tese que fundamenta os embargos foi devidamente enfrentada no julgado atacado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.